Tribunal: TJES
Processo: 5030096-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030096-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

I
II
.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO

Nº
5030096-70.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

EMBARGADO
S
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, tratam-se
de
novos
embargos de declaração oposto
s

por
LUIS FELIPE PAIVA DOS SANTOS

em razão de acórdão que
negou provimento aos
seus
aclaratórios
anteriores

manejados
em desfavor do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e

INSTITUTO AOCP
.

Em suas razões recursais o recorrente

externa finalidade de prequestionamento, além de asseverar que
“é notório que não foi compulsado os autos do processo, pois TODOS os documentos de comprovação se encontram colacionados nos autos do processo”,
bem como que
“Foi exaustivamente demonstrado que o argumento aventado pela procuradoria do estado, que o concurso em questão seria para o provimento de 250 vagas é precário e não merece prosperar, em razão do 6º termo de ratificação que ampliou o número de vagas para 650”.

C
ontrarrazões
apresentadas
em Id. 9066091
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

Digo isto porque
a

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda,
com a insistente tese de que as alegações encontram-se subsidiadas
nas
provas constantes nos autos
.

Ocorre que, n
o acórdão embargado restou consignado

justamente
que
“
a
matéria afeta aos autos
não é estranha

n
est
e Egrégio Tribunal de Justiça
,
haja vista a pluralidade de demandas versando sobre o mesmo fato
ora
noticiado,
uma vez que
diversos candidatos
que
se viram lesados em virtude da alteração realizada no edital nº 01/2018
ajuizaram demanda visando reverter os efeitos do ato administrativo”.

E mais, que
a despeito de ser
“
assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES”,
na hipótese,
“
não há qualquer documento que
corrobore que referida alteração seja suficiente a albergar a pretensão autoral,
seja para ilidir a conclusão sentencial de que ‘A contraindicação do autor se deu em razão de não ter atingido o mínimo de parâmetros esperados nas características exigidas’ ou mesmo por
que sequer denota-se do feito que o apelante tenha sido aprovado
dentro do número de vagas, ainda que em momento anterior à aludida retificação do edital”.

Diante de tal cenário, concluiu-se que

“
ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, dada situação
não se mostra suficiente a socorrer o apelante
, na medida em que não se depreende dos autos que tenha sido aprovado dentro do número de vagas”,
tendo aludida situação, inclusive, sido observada
“pelo próprio ente estatal, que em sua
s
contrarrazões assevera que ‘
de acordo com a própria documentação colacionada nos autos, o Autor ocupava a 282 posição no resultado do Exame Psicossomático (4ª etapa) em um concurso para provimento de 250 vagas, sendo que, após a 5ª retificação do Edital de abertura, passou a figurar na 664ª posição. Ou seja, em ambas as hipóteses (se 250 vagas existentes ou se 650 vagas existentes para o concurso – como alegado pelo Recorrente) o Autor/Recorrente estaria DESCLASSIFICADO’”.

Como se
vê
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela Egrégia Terceira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em
cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço.

Como se não bastasse, importante pontuar que a pretensão da parte recorrente também esbarra na compreensão de que

“
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).
Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou

entendimentos jurisprudenciais (contradição externa)
”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014160290046, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

O
evidente inconformismo d
o embargante
com a conclus
ão
do
acórdão
,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado
o manifesto intuito de prequestionamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.